Tribunal: STF
Processo: Rcl 82305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado.



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes.



    4. O ato impugnado, que nega a progressão de regime com base em exame criminológico já realizado, não apresenta aderência estrita à Súmula Vinculante nº 26, evidenciando a ausência de identidade material entre o paradigma invocado e o conteúdo da decisão reclamada.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.